Tribunal: TJDFT
Processo: 0011061-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011061-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-de de Cumprimento de Sentença de Honorários advocatícios iniciado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL. O pagamento foi realizado, conforme comprovante de ID 53362386. O exequente anuiu com o valor e pugnou pelo levantamento. É o breve relatório. Decido. Realizado o pagamento, necessária a extinção do feito executório, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Declaro, assim, extinto o Cumprimento de Sentença. À Secretaria para expedir o Alvará de Levantamento autorizando a transferência dos valores depositados na conta judicial, através de Pix, nos dados indicados na petição de ID 53693132. Precluso, arquivem-se os autos em definitivo, com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 13:10:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador